Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS CONTÁBEIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESTACAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o decote de honorários contratuais contábeis, sob o fundamento de que não há previsão legal que imponha essa avença privada judicialmente. O agravante sustenta que o contrato firmado estipulava honorários advocatícios de 20% e um acréscimo de 3% para serviços contábeis, defendendo que o destaque encontra amparo no § 4o do art. 22 da Lei no 8.906/1994.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há previsão legal para o destaque de honorários contábeis ajustados em contrato particular de honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva; e (ii) verificar a possibilidade de condenação em honorários de sucumbência em agravo de instrumento.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994 autoriza o destaque de honorários advocatícios contratuais, desde que o contrato seja juntado antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório. A norma mencionada se restringe aos honorários advocatícios, não abrangendo honorários de outros profissionais, como contadores, independentemente de serem pagos pelo cliente ou pelo escritório de advocacia.4. A relação jurídica dos honorários advocatícios contratuais se estabelece entre advogado e cliente, sendo distinta da contratação de serviços contábeis, cuja cobrança deve ser feita diretamente ao contratante, sem interferência do juízo da execução.5. A jurisprudência reconhece que honorários contratuais advocatícios podem ser destacados nos termos da Lei no 8.906/1994, mas não estende essa prerrogativa a honorários contábeis.6. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a parte agravante não pode ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência recursais.IV. DISPOSITIVO7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/1994, art. 22, § 4o; CPC, art. 85, § 11.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1314145, 07406923320208070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE 10.02.2021; Acórdão 1317539, 07443341420208070000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE 02.03.2021.

(m)